Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-25.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-25.2019.8.14.0049

APELANTE: LUCILENE MONTEIRO SANTOS

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lucilene Monteiro Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material em face da empresa Incorplan Incorporações Ltda., sob o fundamento de inexistência de vício no contrato que justificasse a reparação pretendida. A apelante busca a reforma da decisão para declarar a nulidade de cláusulas contratuais e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade da apelação interposta, considerando as regras do processo eletrônico e os prazos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige a observância dos prazos processuais para a admissibilidade dos recursos, sendo a tempestividade um requisito essencial.

No processo eletrônico, as intimações ocorrem exclusivamente por meio digital, nos termos da Lei nº 11.419/2006, dispensando a publicação no diário oficial.

A intimação eletrônica considera-se realizada na data da leitura pelo intimado ou, de forma tácita, após o decurso de dez dias corridos sem a consulta ao expediente.

No caso concreto, a apelante tomou ciência voluntária da sentença em 05.06.2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, com encerramento em 26.06.2024.

O recurso foi protocolado apenas em 27.06.2024, configurando sua intempestividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça a necessidade de observância do prazo recursal contado a partir da intimação eletrônica, conforme previsto no art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Em razão da intempestividade, o recurso não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 997 e 1.003 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal, em processos eletrônicos, inicia-se a partir da intimação eletrônica, que ocorre na data da consulta pelo intimado ou, de forma tácita, após o transcurso de dez dias corridos.

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, sendo dever do órgão julgador rejeitar apelação interposta após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 997 e 1.003; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1816701/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0804579-14.2022.8.14.0133, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCILENE MONTEIRO SANTOS
, contra a Sentença proferida nesta demanda indenizatória movida em face da empresa
INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender o Juízo de origem que não há mácula a ser afastada no contrato que justifique a reparação pretendida.

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedentes os pedidos elencados na exordial declarando a nulidades das Cláusulas 5.1, 20.1 e do Preâmbulo do Anexo I do Contrato de Promessa de Venda e Compra e ainda seja condenado o apelado à indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atual do imóvel, em virtude do atraso na entrega do bem imóvel por parte da Incorporadora, sem prejuízo dos demais pedidos.

Sem Contrarrazões conforme certidão vinculada ao ID 22940536.

Coube-me a relatoria do feito por força de redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Verifico que
o presente recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.

Explico.

No presente caso, tratando os autos de processo eletrônico, ressalta-se que os procedimentos dos processos judiciais eletrônicos são regidos pela Lei Federal nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para sua implantação nos tribunais estaduais. Vejamos o que diz a Lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Diante da leitura dos artigos, constata-se que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no diário oficial, inclusive eletrônico.

Além disso, conforme disposto no art. 5º, parágrafos 1º e 3º da Lei Federal nº 11.419/2006, a intimação do ato judicial poderá ser dada a publicidade à parte por comunicação feita mediante o envio do expediente processual em que a parte tem 10 (dez) dias corridos para tomar ciência voluntária ou de forma tácita, após decorrido tal prazo sem a efetiva consulta da intimação, consta o prazo da ciência automática.

Compulsando os autos (ID 22940532 destes autos) e com esteio nas disposições legais acima citadas, verifica-se que:

a) a apelante, representada por seu patrono, estava devidamente cadastrada no PJE e, portanto, apta a receber as intimações eletrônicas relativas ao processo;

b) houve expedição de intimação eletrônica do
decisum
no dia 27.05.2024, sendo que a apelante tinha 10 (dez) dias corridos para realizar a leitura do expediente, sob pena de registro automático de ciência (art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006); e

c) houve a leitura voluntária do expediente no mencionado prazo pela apelante, tendo o sistema PJE realizado o registro de ciência no dia

05.06.2024 (às 11:25:40
), iniciando a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.

Com efeito, ao contrário do consignado no apelo, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado somente em
27.06.2024
, sendo que o prazo recursal se encerrou no dia
26.06.2024
, considerando a data da intimação eletrônica.

Registro ainda, que a data final para interposição de recurso para a empresa apelada (
e não para a apelante
) corresponde ao dia 27.06.2024, sendo certo que o prazo da recorrente, em razão da ciência voluntária da sentença no dia 05.06.2024, escoava no dia 26.06.2024.

É o que se extrai da
simples leitura da
aba de
“
expediente
s”
do processo principal,
lá constando justamente o dia 26.06.2024, como data final para manifestação
da apelante
LUCILENE MONTEIRO SANTOS
acerca do julgado.

Nesse cenário, pela contagem da intimação eletrônica,

a apelação ora analisada é inadmissível, porquanto interposta após o transcurso do prazo legal para interposição do apelo, sendo dever deste órgão julgador não conhecer de recurso que não atenda ao pressuposto da tempestividade, conforme redação contida nos artigos 997 e 1.003 do CPC, respectivamente:

“Art. 997
. Cada parte interporá o recurso
independentemente,
no prazo
e com observância das exigências legais:

(...)”.

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
,

a Defensoria Pública
ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (Grifo nosso).

Corroborando a conclusão aqui exposta, cito os seguintes precedentes (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO TÁCITA. DATA DA INTIMAÇÃO. ÚLTIMO DIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 5º § 3º, DA LEI Nº 11.419/06. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada, verifica-se dos autos que no dia 08/03/2019 (sexta-feira) foi expedida intimação eletrônica para os advogados das recorrentes sobre o acórdão proferido pela Corte Estadual nos embargos de declaração, conforme intimações juntadas às e-STJ fls. 541/554.

2.
Não tendo os patronos realizado a consulta no sistema eletrônico do Tribunal de origem, houve a intimação tácita/automática no final do prazo de 10 (dez) dias corridos, conforme regra prevista no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06
, ou seja, a intimação tácita ocorreria em 17/03/2019 (domingo), considerando-se realizada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 18/03/2019 (segunda-feira), nos termos do § 2º daquele dispositivo. Logo, o prazo recursal iniciou em 19/03/2019 (terçafeira), com término no dia 10/04/2019 (quarta-feira), já desconsiderados os dias 25/03/2019 e 09/04/2019, nos quais houve a suspensão do prazo processual no Tribunal de origem, conforme comprovantes juntados quando da interposição do recurso especial (e-STJ fls. 574/575).

3. O recurso especial, contudo, somente foi interposto em 11/04/2019 (e-STJ fl. 562), ou seja, após esgotado o prazo recursal.

4.
O art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 expressamente determina que a intimação tácita ocorre na data do término do prazo de 10 dias corridos do envio da intimação eletrônica,
ou seja, considera-se realizada a intimação tácita no último dia desse prazo, e não no dia posterior ao 10º dia para a intimação, como equivocadamente defendem as agravantes.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1816701 RJ 2021/0002790-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL SITUADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE.
INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Marituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o imóvel ensejador do tributo está situado no território do município de Benevides.

2. Em 24/4/2023, houve a expedição de intimação eletrônica para a Procuradoria do município de Marituba. O sistema PJE registrou a ciência em 4/5/2023, indicando o término do prazo recursal no dia 19/6/2023, conforme se observa pelo expediente 13320927.

3.
Uma vez demonstrada a validade da intimação eletrônica do apelante, em plena conformidade com o art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado em 20/6/2023 (ID 14774343), sendo que o prazo recursal se encerrou em 19/6/2023.

4. Apelação não conhecida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804579-14.2022.8.14.0133, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Com base nessas premissas
,
deixo de conhecer do recurso de apelação, por ser inadmissível, uma vez que não atende ao requisito extrínseco da tempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua INTEMPESTIVIDADE, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 12/02/2025